Tribunal: TJMT
Processo: 0007234-84.2018.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
RELATÓRIO
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo Interno interposto por J. M. M. N., representado por Karina Marques dos Santos, em face da decisão proferida por esta Relatora nos autos da Apelação Cível n. 0007234-84.2018.811.0013, que declinou da competência para processar e julgar a presente demanda, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais. (ID n.° 84502475)
Em suas razões recursais, a parte Agravante, alega que o decisum, deve ser reformado, uma vez que “o presente caso trata de ação fundada em direito à saúde de menor, o processamento e julgamento, deste feito, compete ao juízo da Vara da Infância e da Juventude”.
Assim, requer a retratação da decisão monocrática, ou, não sendo essa a hipótese, a análise pelo colegiado para provimento do recurso e consequente manutenção da competência do Tribunal de Justiça. (ID n.° 88820464)
Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do ID n.° 96314045.
Pois bem.
De fato, o feito deve tramitar neste Sodalício.
Isso porque, a ação não é competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme previsão do artigo 2o, § 1o, I, da Lei no 12.153/2009, que dispõe:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. [Destaquei]
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, em que os autos tramitaram pela Vara Especializada da Infância e Juventude portanto, a presente ação não se enquadra na disposição legal e, consequentemente, os autos devem permanecer neste Sodalício.
Conforme o entendimento deste Tribunal. Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SUBSTITUTO PROCESSUAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (Blinatumomab 38,4 Mcg) - DIREITO À SÁUDE - DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO PÓLO PASSIVO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DOS ENTES FEDERADOS – TEMA 793 DO STF - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, CUJA COMPETÊNCIA ABRANGE OS FEITOS RELATIVOS À SAÚDE, AÇÕES CIVIS PÚBLICAs, INFÂNCIA E JUVENTUDE, INCLUSIVE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - RESOLUÇÃO No 09/2019/OE/TJMT – HIPÓTESE QUE NÃO SE APLICA O RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – EXCEÇÃO DO ART. 2o DA LEI No 12.153/2009 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese que não se aplica o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, exceção do artigo da Lei no 12.153/2009.
2. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é afastada por conta da relevância do bem jurídico tutelado.
3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178/PE, definiu que a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto.
4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1010271-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)
Ante o exposto, os autos devem permanecer neste Egrégio Tribunal de Justiça para ser julgado.
Sento assim, exerço o direito de Retratação, para que os autos permanecem neste E. Tribunal de Justiça para julgamento.
Intimem-se.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora